Tribunal: TJES
Processo: 5007378-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007378-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A e outros

AGRAVADO: PEDRO PAULO VOLPINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO EQUITATIVA DESCABIDA. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravantes, no bojo de execução fundada em acordo judicial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal estipulada em acordo homologado judicialmente é manifestamente excessiva, autorizando sua redução judicial; e (ii) estabelecer se o ajuizamento da execução pelo credor, em meio a tratativas informais de renegociação, configura violação à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título que fundamenta o cumprimento de sentença possui natureza judicial, tendo origem em acordo firmado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, conforme art. 515, II, do CPC, conferindo força vinculante às suas cláusulas.

Os agravantes, assistidos por advogado e em condição de paridade, pactuaram livremente as cláusulas do acordo, inclusive a penal, inexistindo vício de consentimento.

Não se configura violação à boa-fé objetiva pelo credor o ajuizamento da execução em razão de tratativas informais e não vinculantes de renegociação, ausente novação ou acordo formal.

A cláusula penal fixada em 30% sobre o saldo devedor, limitada ao montante remanescente da obrigação, não se revela excessiva ou desproporcional, atendendo aos critérios do art. 412 do CC e preservando a função coercitiva e indenizatória da cominação.

A redução judicial da penalidade, nos termos do art. 413 do CC, não se justifica na hipótese dos autos, diante da ausência de cumprimento parcial da obrigação ou manifesta desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula penal estipulada em acordo judicial homologado entre partes em situação de paridade, representadas por advogado, somente deve ser reduzida judicialmente em situações excepcionais.

A execução do título judicial, ainda que em meio a tratativas informais, não configura violação à boa-fé objetiva quando ausente novação ou acordo vinculante.

A cláusula penal incide validamente sobre o saldo devedor, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade quando respeitados os limites legais e contratuais pactuados entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, II; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5455919-43.2017.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 29.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007378-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORES EXPORTADORA S/A e ROLAND FEIERTAG

AGRAVADO: PEDRO PAULO VOLPINI

JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim – Dr. Bernardo Fajardo Lima

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORES EXPORTADORA S/A
e
ROLAND FEIERTAG
contra a r. decisão interlocutória (Id. 37112540 dos autos originários) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5001155-18.2023.8.08.0011, que lhes move
PEDRO PAULO VOLPINI
, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora Agravantes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões de mérito.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça reside em verificar se a cláusula penal estipulada em acordo judicial homologado se mostra excessiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua redução, e se o comportamento do Agravado, ao iniciar a fase executiva, configurou violação da boa-fé objetiva capaz de macular a exigibilidade da obrigação.

De início, é imperioso ressaltar a natureza jurídica do título que fundamenta a presente execução. Trata-se de um cumprimento de sentença que se origina de um acordo celebrado entre as partes (ID 21412691 dos autos originários) e devidamente homologado por sentença, a qual transitou em julgado. Tal ato jurisdicional conferiu à transação a força de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando as suas cláusulas obrigatórias, por estarem sob o manto da coisa julgada.

Os Agravantes, uma empresa de considerável porte e seu representante legal, estavam
devidamente assistidos por advogado durante toda a negociação e celebração do acordo, não se podendo presumir qualquer vício de consentimento ou desconhecimento das repercussões jurídicas da avença
. As cláusulas, inclusive a penal, foram fruto de concessões mútuas, sendo estabelecidas de forma livre e consciente pelas partes, em paridade de condições, devendo ser observadas. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
PACTA SUNT SERVANDA
. 1. O contrato consiste no encontro de duas ou mais vontades contrapostas, as quais, de modo consensual, delimitam um determinado propósito não defeso em lei, com conteúdo patrimonial.
2. Por ter sido o contrato firmado por duas partes capazes; com objeto lícito, possível e determinado; e sem ofensa à lei, em casos tais, é medida imperativa a mínima intervenção estatal sobre o pactuado e a prevalência pelo cumprimento do ficou pactuado (
pact sunt servanda)
(art. 421, parágrafo único, do CC)
. 3. O contrato firmado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão contratual caso a parte compradora não conseguisse o financiamento para quitar o saldo devedor, hipótese em que a esta seria restituída de toda quantia anteriormente despendida, inclusive as despesas de corretagem. 4. No caso em questão, não há previsão no contrato de multa por rescisão contratual, assim, o pedido da recorrente mostra-se descabido, razão pela qual a sentença deve ser mantida. 3. Impõe-se a majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalvado do art. 98, § 3º. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 54559194320178090051, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

No que tange à alegação de comportamento contraditório por parte do Agravado, que teria violado a boa-fé objetiva ao promover a execução enquanto supostamente negociava um novo parcelamento, a tese não se sustenta.

Os documentos juntados pelos próprios Agravantes (ID 28674370), consistentes em trocas de mensagens, demonstram a existência de meras tratativas e sondagens, que não evoluíram para a formalização de uma novação ou de um novo acordo vinculante. A existência de negociações preliminares, por si só, não tem o condão de suspender ou extinguir a exigibilidade de um título executivo judicial líquido, certo e vencido.

A mora dos Agravantes era incontroversa, e a busca pela satisfação do crédito através dos meios legais cabíveis constitui exercício regular de um direito do credor, não havendo que se falar em
venire contra factum proprium
ou quebra de confiança. A boa-fé exigiria dos devedores o cumprimento da obrigação original ou, ao menos, a busca por uma solução formal antes do completo inadimplemento que desencadeou a cláusula de vencimento antecipado.

O ponto central do recurso reside na suposta abusividade da cláusula penal. Os Agravantes invocam o artigo 413 do Código Civil, que autoriza o juiz a reduzir equitativamente a penalidade se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o seu montante for manifestamente excessivo.

No caso em apreço, a cláusula penal foi fixada em
30% (trinta por cento) sobre o valor corrigido do saldo devedor
, acrescido de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, conforme estipulado na cláusula 'g' do acordo (ID 21412691 dos autos de origem). É fundamental destacar que a incidência da penalidade se dá
apenas sobre o montante remanescente da dívida
, e não sobre o valor total do acordo, o que, por si só, já demonstra uma proporcionalidade intrínseca.

Conforme se extrai da planilha que instruiu o cumprimento de sentença (ID 21410087), sobre um principal devido de R$ 203.839,84 (duzentos e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a multa de 30% correspondeu a R$ 61.151,95 (sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos). Tal patamar não se revela manifestamente excessivo ou desproporcional, estando em conformidade com as práticas de mercado para obrigações de natureza similar e, principalmente, dentro do limite legal estabelecido pelo artigo 412 do Código Civil, que veda que o valor da cominação exceda o da obrigação principal.

A cláusula penal possui dupla função: coercitiva, para estimular o devedor ao cumprimento pontual da obrigação, e indenizatória, prefixando as perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Reduzir a penalidade a um valor módico, como pretendem os Agravantes, seria esvaziar por completo sua finalidade, incentivando o descumprimento contratual e desconsiderando a autonomia da vontade das partes, que, em posição de igualdade, pactuaram expressamente tais condições.

A decisão agravada, portanto, não merece reparos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.